Tribunal: STM
Processo: 7000578-45.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS. INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a suposta atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e material. 3. A mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total do meio empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a eficácia dos meios empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do material subtraído para a sua esfera de poder. 4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não impossibilita a configuração do crime de furto. 5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 6. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de peculato-furto, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado naturalístico, o qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte tem reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da Especialidade, a aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-45.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO DO EX-MN-RM2 MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO,
REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM O
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", E ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E CASO VIESSE A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA, FIXOU O REGIME ABERTO, NA FORMA DO
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM; DELEGANDO A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA AUDITORIA DA AUDITORIA DA 6ª
CJM, "EX VI" DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-45.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO
DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
INTERIOR
DO
VEÍCULO
DA
VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS. INVERSÃO DA
POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma
vez que a conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto
sob a administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a
hierarquia e a disciplina militares a que era submetido.
2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a suposta atipicidade
subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e
material.
3. A mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total do
meio empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a
eficácia dos meios empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do
material subtraído para a sua esfera de poder.
4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento
eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não impossibilita a
configuração do crime de furto.
5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o
delito de peculato-furto.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de peculato-furto, a
Lei Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado
naturalístico, o qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto.
7. Esta Corte tem reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da
Especialidade, a aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da
Justiça Militar da União.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União, para manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (evento 1) interposto pela defesa constituída
do ex-MN MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de 19/3/2023, que decidiu, por
unanimidade, julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-lo
como incurso nas sanções do artigo 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), peculato-furto,
aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto de
cumprimento de pena, com direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis, de acordo
com o artigo 84 do Código Penal Militar (Processo nº 7000002-03.2022.7.06.0006 – APM,
evento 153).
Com espeque no que foi apurado, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia nos seguintes termos (Processo nº 7000118-43.2021.7.06.0006 – APF, evento 47):
“(...)
Narram os autos que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 10h, o então MN Matheus
Conceição CARDOSO, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua condição de militar
exercendo função de Auxiliar de Paioleiro da Base Naval de Aratu, subtraiu gêneros
alimentícios da OM.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 2° Sgt CLEYTON Pereira Fé da Cruz abordou o SO
OSMAN no estacionamento da BNA indagando-lhe o que fazia ali com um saco preto na mão.
O SO OSMAN respondeu que foi o MN CARDOSO que lhe pedira para levar o saco preto e
colocá-lo dentro do veículo do marinheiro, um Fiesta.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desconfiado, o 2° SG CLEYTON chamou o ora denunciado ao local e este lhe disse que o
saco continha salgados vencidos. Ao solicitar-lhe abrir seu veículo, foram encontrados no seu
interior mais de 60 kg de carne, presunto, queijo, salgadinhos e dentre outros gêneros
alimentícios, todos pertencentes à BNA, no valor total de R$ 2.081,38, consoante Laudo de
Avaliação, sendo, então, lhe dada a voz de prisão em flagrante pelo 1° Ten RUBENS, Ajudante
do Oficial de Serviço.
Em seu interrogatório, confessou a prática delituosa dizendo que o material encontrado no
seu veículo era da BNA, não tinha autorização para retirá-lo do Paiol e o fez na intenção de
deixar temporariamente dentro do seu veículo até fechamento da faxina, facilitando uma
posterior devolução.
Inquirido o CB Leonardo da Silva Tavares, Paioleiro de Subsistência, confirmou que os
alimentos encontrados com o ora denunciado estavam dentro da validade e pertenciam à
BNA.
Os elementos de provas produzidos no APF/IPM anexos demonstram que o MN MATHEUS
CONCEIÇÃO CARDOSO, de maneira livre e consciente, aproveitando-se da facilidade
proporcionada pela sua condição de Auxiliar de Paioleiro, subtraiu para si gêneros
alimentícios pertencentes à Administração Militar, incidindo assim, no tipo penal do Art. 303,
§ 2° do CPM.
Em razão do exposto, denuncio o ex-MN MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO como
incurso nas sanções previstas no Artigo 303, § 2° do CPM, requerendo a Vossa Excelência
que, recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar por
este Juízo Castrense, até final condenação, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas,
todas servindo na Base Naval de Aratu.
(...)”. (Grifos no original.)
Em 28/10/2021, foi realizada a Audiência de Custódia, na qual foi concedida a
liberdade provisória, conforme Alvará de Soltura emitido no mesmo dia (APF, eventos 13 e
14). Sem indicar em qual data houve o cumprimento do referido alvará, uma versão assinada
pelo flagranteado foi juntada em 11/11/2021 (APF, evento 34).
Em 18/1/2022, a Denúncia foi recebida, dando início ao Processo Penal Militar,
nos termos do art. 35 do CPPM (APF, evento 49).
O material apreendido foi periciado, com o Laudo de Avaliação registrando,
após diligente apuração, o valor total de R$ 2.081,38 (dois mil e oitenta e um reais e trinta e
oito centavos) em gêneros alimentícios subtraídos (APF, evento 43).
A citação do Acusado foi realizada em 7/2/2022 (APM, evento 21). No evento
10 do APF, consta a juntada da nomeação/constituição de sua defesa técnica.
Em 15/2/2022, em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo MPM (APM, eventos 27, 29 e 30). Por sua vez, a Defesa não arrolou
testemunhas para serem ouvidas, deixando transcorrer in albis o seu prazo por duas vezes
(APM eventos 30, 31 e 34; e 35, 36 e 39).
O interrogatório do Acusado ocorreu em 7/6/2022 (APM, eventos 59 e 60).
Na fase do art. 427 do CPPM, nenhuma das partes solicitou a realização de
diligências complementares.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21/7/2022, o Ministério Público Militar ofereceu alegações finais,
requerendo que fosse “a denúncia julgada procedente com a consequente condenação do ex-
MN-RM2 Matheus Conceição CARDOSO Silva às penas previstas no art. 303, §2º, do
CPM”, e, dentre outros elementos, pontuou que (APM, evento 70):
“(...)
A materialidade delitiva está comprovada por meio dos depoimentos prestados na fase
inquisitorial e em juízo; da listagem dos alimentos apreendidos no veículo do acusado,
acompanhada de fotos do local onde o material foi encontrado (no banco de trás do veículo
do acusado, com um pano por cima para escondê-lo) e da pesagem dos bens (APF e evento 1
do IPM); do Laudo de Exame Pericial, na qual avaliou o valor total dos gêneros alimentícios
subtraídos pelo acusado em R$ 2.081,38 (evento 8 do IPM); e notas de empenho e notas
fiscais daqueles materiais adquiridos pela Base Naval de Aratu (evento 8 do IPM).
De acordo com os autos de APF e de IPM, os materiais subtraídos pelo ex-MN CARDOSO,
encontrados em seu veículo, no dia 27/10/2021, foram os seguintes:
- 5kg (cinco quilos) de carne bovina salgada charque dianteiro (marca Kikarne, validade
08/01/2022);
- 45kg (quarenta e cinco quilos) de carne lagarto (marca Frisa, validade 19/02/2022);
- 3,2kg (três quilos e duzentos gramas) de Carne coração da alcatra (marca Montana,
validade 15/01/2022);
- 5,5kg (cinco quilos e quinhentos gramas) de carne alcatra com maminha (marca Frisa,
validade 30/03/2023);
- 6,6kg (seis quilos e seiscentos gramas) de presunto cozido (marca SEARA, validade 23/
12/2021);
- 800g (oitocentas gramas) de queijo fatiado em embalagem avulsa;
- 400g (quatrocentos gramas) de presunto fatiado em embalagem avulsa;
- 2,4kg (dois quilos e quatrocentos gramas) de filé de peito de frango (marca Mister, validade
01/10/2022),
- 800g (oitocentos gramas) de salgadinho tipo enroladinho de salsicha (fabricação em
19/10/2021, e validade de 90 dias);
- 800g (oitocentos gramas) de salgadinho tipo bolinha de queijo com orégano (fabricação em
19/10/2021, e validade de 90 dias); e
- 800g (oitocentos gramas) de salgadinho tipo risoles de queijo (fabricação em 19/10/2021, e
validade de 90 dias).
(...)”.
Em 22/8/2022, a defesa constituída do Acusado, em suas alegações finais
(APM, evento 75), registrou que, nos termos do art. 302 do CPPM, o interrogatório do
Acusado deveria ter ocorrido antes das oitivas das testemunhas. Considera que “A ficha de
alterações do policial militar acusado demonstra de forma exemplificativa que sempre
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pautou o exercício de suas funções nos mais estritos ditames legais, a não ser possível que
uma imputação leviana, destituída de fundamentos sólidos, venha manchar sua vida e
carreira”.
Afirma que, da análise mais detida dos autos, “Resta, pois, a palavra do Réu,
que, em casos tais, deve prevalecer, em face de ausência de outros elementos de convicção,
atendendo-se ao princípio do ‘in dúbio pro reo’”. Pediu, por fim, que a ação penal fosse
julgada improcedente e que o Réu fosse absolvido.
Adicionalmente, registrou as teses subsidiárias da desclassificação da Denúncia
para peculato culposo, com extinção da punibilidade prevista na forma prevista no §4º do art.
303 do CPM, bem como, caso fosse considerado culpado, fosse aplicada a pena-base “no
mínimo permissivo legal”, do regime prisional aberto, do direito de apelar em liberdade e da
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Em 7/3/2023, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM (APM, eventos 131, 150 e 151).
No dia 19/3/2023, foi disponibilizada a Sentença, na qual o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia e
condenou o ex MN MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO à pena definitiva de 3 (três) anos
reclusão, como incurso no artigo 303, §2º, do Código Penal Militar, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, conforme autorizado pela alínea “c” do parágrafo §2º do artigo
33 do Código Penal, com direito de apelar em liberdade e sem concessão da suspensão
condicional da pena, com base no artigo 84 do Código Penal Militar (APM, evento 153).
Em 17/4/2023, a Sentença transitou em julgado para o Parquet castrense (APM,
evento 180).
As intimações do Acusado e de sua defesa constituída foram realizadas em
14/4/2023, tendo o Acusado manifestado interesse em recorrer da Sentença proferida (APM,
evento 159).
Em 24/4/2023, o juízo decide que “Tendo em vista a interposição de recurso de
apelação realizada pelo acusado conforme consta da certidão do Oficial de Justiça acostada
ao evento 159, abra-se vista às partes por 10 dias sucessivamente para apresentarem as
razões e contrarrazões.” (APM, evento 162).
Em reforço à intimação realizada no e-Proc, em 5/5/2023, foi enviada ao seu
advogado constituído cópia do Despacho que abriu prazo para apresentação das razões de
apelação (APM, evento 165).
No dia 16/5/2023, o juízo recebeu o recurso de Apelação e novamente abriu
“vista à defesa por 10 (dez) dias para apresentar as razões e, sucessivamente, ao MPM, para
apresentar as contrarrazões.” (APM, evento 167). A intimação da defesa ocorreu em
18/5/2023, conforme Certidão juntada aos autos (APM, evento 169).
Em 14/6/2023, a magistrada de 1º grau da Justiça Militar determinou que
“Intime-se o Advogado Constituído do réu (por Oficial de Justiça) a fim de que junte aos
autos as razões do recurso de apelação, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de expedição de Ofício à OAB/BA, em razão de negligência de conduta. ” (APM, evento
172). Nos termos da Certidão presente no evento 173, a referida intimação ocorreu em
16/6/2023.
No dia 18/7/2023, com fundamento no art. 534 do CPPM, foram remetidos os
autos ao Superior Tribunal Militar, sem a juntada das razões da Apelação por parte da defesa
constituída.
Em 26/7/2023, em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, na admissibilidade recursal, manifestou-se pelo conhecimento, uma vez que caberia
“ao Tribunal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reexaminar amplamente a
matéria”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento, pois os autos demonstram que os
gêneros alimentícios, apreendidos no interior do veículo do Apelante, pertencem à Base
Naval de Aratu e foram subtraídos com uso da facilidade proporcionada pela condição da
função de Auxiliar de Paioleiro que exercia (evento 6).
Tendo sido identificada inequívoca deficiência de defesa técnica, em 6/9/2023,
com espeque no art. 13, II, do Regimento Interno do STM, este Relator ordenou a adoção das
diligências necessárias para que o Acusado fosse intimado “para nomear, no prazo de 10
(dez) dias, advogado(s) de defesa para representá-lo no âmbito do processo em questão, e,
em igual prazo, apresentar as razões recursais”, e que “no caso de transcurso in albis, que
seja nomeada a Defensoria Pública da União para essa finalidade.” (evento 8).
Em 27/9/2023, o Acusado foi intimado e “afirmou que não tem condições de
contratar Advogado particular e que tem interesse que a DPU assuma a sua defesa no
presente processo” (APM, evento 185).
Assim, em 30/10/2023, a Defensoria Pública da União juntou as Razões da
Apelação (evento 19). Por sua vez, em 13/11/2023, o Ministério Público Militar apresentou
as Contrarrazões (evento 19).
Em 20/11/2023, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo
desprovimento do Apelo defensivo (evento 23).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da Auditoria da 6ª CJM, por unanimidade, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar (CPM), peculato-furto, por apropriar-se/subtrair, em proveito próprio, bem móvel
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

público valendo-se da facilidade que lhe proporcionara a qualidade de militar na função de
auxiliar de paioleiro da Base Naval de Aratu, aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos
de reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP), com direito de apelar em liberdade e sem direito à suspensão condicional da pena
(sursis), em virtude de a pena ser superior a 2 (dois) anos.
Contra a r. Sentença, insurge-se a Defensoria Pública da União.
Da ampla análise dos autos, de forma inequívoca, em sintonia com os termos da
sentença vergastada, verifica-se a inequívoca comprovação da materialidade e da autoria
delitivas, com provas suficientes de que “o acusado então MN MATHEUS CONCEIÇÃO
CARDOSO, no dia 27 de outubro de 2021, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua
condição de militar exercendo função de Auxiliar de Paioleiro da Base Naval de Aratu,
subtraiu gêneros alimentícios da OM. Foram encontrados no interior do seu veículo mais de
60 kg de carne, presunto, queijo, salgadinhos, dentre outros gêneros alimentícios, todos
pertencentes à BNA, no valor total de R$ 2.081,38, consoante Laudo de Avaliação.” (Grifos
no original).
Provas orais foram colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tendo as
testemunhas ratificado os fatos descritos na denúncia, restando a condenação imune a
dúvidas, inclusive, sobre a conduta voluntária e consciente do Réu.
Em que pese a referida comprovação, com base em argumentação contida no
recurso em análise, a DPU alega as seguintes teses e requer “o recebimento e o provimento do
presente recurso para o fim de”, in verbis:
a) Reconhecimento da atipicidade material e incidência do princípio da
insignificância, bem como a inexistência do elemento subjetivo do tipo e a consequente
absolvição do apelante;
b) Reconhecer a incidência do instituto do crime impossível em razão da
absoluta ineficácia do meio empregado pelo recorrente ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da modalidade tentada do tipo penal imputado;
c) Desclassificar a imputação para tipo penal previsto no art. 240 do CPM, uma
vez que inexistentes os requisitos configuradores do tipo penal previsto no art. 303, também
do CPM;
d) Reconhecer a incidência do instituto do arrependimento eficaz ou,
analogicamente, a aplicação do arrependimento posterior; e
e) Por fim, considerando que o produto não saiu da esfera de vigilância da
vítima, que seja aplicada à hipótese a redução da pena prevista para o crime tentado.
Sobre a alegação de atipicidade material e da incidência do princípio da
insignificância, sem razão a defesa.
O crime pelo qual o Acusado fora condenado, peculato-furto, no caso concreto,
não comporta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, para além da ofensa
ao patrimônio sob a administração militar, também há a quebra de confiança depositada no
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado por seus superiores, resultando em prejuízos imensuráveis à Disciplina Castrense.
Não se está afastando a importância da classificação dos bens jurídicos
tutelados e a proteção a determinados valores, como tenta fazer crer a defesa. Pelo contrário.
Para preservar esses valores, na forma em que o legislador os protegeu e os classificou, é que
não se pode ignorar os elementos da especialização castrense envolvidos.
Do contrário, tal como ocorre nesta alegação defensiva, ao desconsiderar as
especificidades da caserna e da respectiva legislação substantiva e adjetiva próprias, bem
como, do igualmente diferenciado órgão de Justiça Militar, o intérprete poderá ser vítima de
uma visão parcial e míope, com percepção limitada, tão somente, sob uma única dimensão,
apenas com relação ao isolado e reducionista aspecto classificatório de “pessoa, honra,
patrimônio, administração militar, contra disciplina e o serviço militar etc.”.
Em outras palavras, para que seja observada a efetiva proteção determinada
pelo legislador aos bens jurídicos em questão, é imprescindível que não se perca de vista o
contexto, o porquê da existência dos crimes militares definidos em lei e a diferenciação
determinada pelo legislador para esses casos.
Estando expressamente previstas na Constituição Federal e dispostas no
Ordenamento Jurídico pátrio entre os fundamentos que, diferenciando-se do direito material e
processual comum/ordinário, são aplicáveis como regra nesta justiça especializada castrense,
é a pretensa desconsideração da hierarquia e disciplina militares pela defesa que, ao revés do
que esta afirmou, conduz ao desrespeito ao princípio da legalidade, com deturpação dos
valores e da forma efetivamente protegidos pelo legislador.
Assim é descabida a proposta defensiva de considerar apenas e tão somente que
o bem jurídico patrimônio foi afetado, tomando como fundamento uma forma isolada de
classificação, como se cada bem jurídico unicamente existisse separado uns dos outros, em
compartimentos estanques, em um ambiente estéril e desconectado de um contexto. Não à
toa, incorretamente, a defesa chega à conclusão que “Daí é que se chega ao correto
entendimento de que a conduta foi insignificante, sem resultado naturalístico contundente,
sendo apenas reflexa a eventual lesão à hierarquia e disciplina militar.” (Grifos no original).
Nesse ponto, transcrevo oportuno trecho das contrarrazões ministeriais, in
verbis:
“Ademais, o fato de o crime ter sido praticado contra a Administração Militar e no exercício
da função, atinge a moralidade administrativa, hierarquia e disciplina, o que sugere máxima
ofensividade ao bem jurídico tutelado, altíssimo grau de reprovabilidade na conduta do
sentenciado e expressiva lesão ao patrimônio da Marinha, o que impossibilita a aplicação do
instituto em tela.
Essa Egrégia Corte já sedimentou o entendimento a respeito da inaplicabilidade do princípio
da insignificância ao crime de peculato-furto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada,
excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão
afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Restou demonstrado, à
luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do interior da Reserva de
Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais
provas judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que
a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade
social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de
ser inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância,
independentemente de o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base
na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se
exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local
reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito. As causas do furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar, não se aplicam aos crimes de peculato. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da Justiça Militar da União,
conforme entendimento pacífico da Corte. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
20/10/2022, Data de Publicação: 16/11/2022.)”. (Grifos no original.)
Nesse conspecto, ressalto que o princípio da insignificância não tem sido aceito
nos casos envolvendo o crime de peculato. Isso porque, como visto anteriormente, a conduta
do Acusado atenta não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de
maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que era submetido.
Nessa toada, adicionalmente, colaciona-se outro julgado recente desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS
IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
ATENUADO.
BENS
JURÍDICOS
DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO “SURSIS”. ART. 626,
ALÍNEA “A”, DO CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão de
julgamento virtual para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do
pedido, a demonstração de justa causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido indeferido.
Decisão por maioria. 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) do
Setor de Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho), aproveitando-se da facilidade
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 3. Inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem jurídico tutelado é a Administração
Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e,
secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. A tese de
negativa de autoria é insustentável quando há confissão válida de todos os agentes,
corroborada pelos elementos de informações colhidos na fase extrajudicial e, posteriormente,
confirmados na judicial. 5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos
requisitos do art. 39 do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de
conduta diversa. Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento
social de interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência. 6. A
ação de somenos importância não se configura quando o agente participa do planejamento
criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de vigilância e consome, por mero
deleite, a res furtiva juntamente com o coautor. 7. A minorante, prevista no art. 240, § 1°, do
CPM, não alcança o delito de peculato-furto, cuja ofensa também atinge o dever de fidelidade
do militar para com a Administração Castrense. Precedentes do STM. 8. A substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no CPM, em face
da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense.
Precedentes do STF e do STM. 9. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
jamais impõe a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ e do
STM. 10. A jurisprudência do STM exclui a obrigação de o condenado, sendo apto para o
trabalho, tomar ocupação em prazo razoável — art. 626, alínea “a”, do CPPM. Assim
entende porque a formalização do vínculo empregatício independe de sua exclusiva vontade.
11. Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados. Condenação.
Manutenção. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000317-
51.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 09/09/2021.)”.(Grifos adicionados.)
Ressalto, ainda, a inaplicabilidade dos julgados citados pela defesa, os quais,
ainda que lhes fosse aplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 303 do CPM,
seus respectivos escantilhões em nada se alinham ao caso concreto, inclusive, em relação ao
legal parâmetro de pequeno valor, interpretação autêntica presente no §1° do art. 240 do CPM
(10% do salário mínimo mensal, que ora corresponde a R$ 141,20 (cento e quarenta e um
reais e vinte centavos), e a R$ 110,00 (cento e dez reais), considerando o salário mínimo
mensal vigente em 2021, ano de ocorrência dos fatos.
In casu, observa-se que o Acusado foi surpreendido com mais de 60 kg de
carne, presunto, queijo, salgadinhos, dentre outros gêneros alimentícios, todos pertencentes à
Base Naval de Aratu, no interior do seu veículo, no valor total de R$ 2.081,38 (dois mil,
oitenta e um reais e trinta e oito centavos), consoante Laudo de Avaliação, o que corresponde
a mais de 18 vezes superior ao valor legalmente definido, no âmbito do direito penal militar,
como de pequeno valor na época dos fatos.
A propósito, nesta temática, aparenta ser contraditório que a defesa, no afã da
aplicação do princípio da insignificância, apresente, por analogia, o parâmetro de pequeno
valor na referida interpretação autêntica, realizada pelo legislador no §1° do art. 240 do CPM,
e, ao mesmo tempo, pondere, com base em regulamentos da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PGFN), com redação do ano de 2016, ser o valor igual ou inferior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) uma importante diretiva “para evitar-se rigorismos e
exacerbações desproporcionais ao estabelecer parâmetros a serem adotados para a
verificação do princípio da insignificância em matéria direito penal nos casos concretos que
envolvem eventuais bens da União Federal”.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, não se pode confundir a esfera penal com a esfera tributária,
tomando a valorização cabível em uma, estabelecida em um contexto específico/próprio, que
inclui a capacidade operacional da PGFN em um determinado período, e adotá-la em outra
esfera, como se essas fossem semelhantes em vocação, finalidades, circunstâncias, premissas,
objetivos e deveres perante a sociedade, na forma da lei. Outrossim, para ser cogitada a
utilização de analogia, ainda que in bonam partem, em regra, necessária é a ocorrência de
lacuna, o que não se identifica nesta matéria.
Sobre a alegada inexistência do elemento subjetivo do tipo, de falta de provas
suficientes do dolo e da atipicidade subjetiva, melhor sorte não alcança a defesa.
A mera negativa do Acusado em relação à conduta dolosa que lhe foi imputada
na denúncia, por si só, é incapaz de afastar provas insofismáveis existentes nos autos.
No caso em análise, diverso do que afirma a defesa, as provas constantes dos
autos foram suficientes para se constatar o dolo, com o elemento subjetivo do tipo se
encontrando perfeitamente delineado.
Durante a instrução processual no juízo a quo, a acusação provou a existência
do fato e demonstrou sua autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo penal imputado,
sendo inequívoca a dolosa conduta, livre e consciente, perpetrada pelo Réu, a qual
perfeitamente se adequou ao disposto no art. 303, §2°, do CPM, inclusive quanto à certeza da
presença do animus furandi, consubstanciado na intenção de subtrair, indispensável para o
aperfeiçoamento da tipicidade penal.
Sem perder de vista que os gêneros alimentícios estavam no prazo de validade e
armazenados adequadamente na câmara frigorífica, o próprio Acusado, em seu interrogatório
(APM, evento 59), aponta que tais itens foram retirados da câmara frigorífica tão somente
porque foram considerados em excesso em relação ao quantitativo esperado, e não porque
“os alimentos eram inservíveis para consumo, dado que [o Acusado] sentiu forte odor
advindo dos produtos” e que, assim, “o apelante presumiu tratar-se de alimentos que
estavam indicados como excesso no balanço patrimonial da OM e impróprios pra consumo”.
Aliás, em certo ponto do interrogatório (APM, evento 59), de forma
contraditória com a tese defensiva em tela, o Réu afirma que iria devolver o material,
conforme degravação:
“(...)
Juíza: O Senhor ia dar que destino a esse material?
Réu: No momento eu pensei em safar a faxina, dar o pronto para o mais antigo e depois eu
ia tentar voltar esse material para dentro do paiol de novo, só queria ali naquele momento
salvar a faxina,
(...)
CPJ: Qual era a sua intenção de devolver esse material, ou seja, quando você iria devolver
esse material?
Réu: Eu ia dormir a bordo, eu só iria esperar esvaziar ali a área, eu ia voltar com esse
material de novo, só queria no momento ali dá o pronto da faxina.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPJ: Então você só iria devolver no dia seguinte?
Réu: Não, no mesmo dia, eu iria dormir a bordo.
(...)
Dra. Selma Santana: Então qual era sua proposta, devolver esse material que horas
Réu: Assim que o expediente da gente, ele terminava entre 16hrs às 16:30.
Dra. Selma Santana: Quer dizer, esse material ia ficar das 11hrs ou 12hrs que você colocou
no seu carro?
Réu: 12:20 para 12:30.
Dra. Selma Santana: De meio dia ás 16:30 debaixo do sol, em momento nenhum você pensou
que pudesse se deteriorar?
Réu: Vou ser sincero a Senhora, no momento ali da adrenalina eu nem pensei nessa hipótese
de ter melado, ou melar.
(...)”.
Ora, se supostamente pretendia devolver o material, era porque neste não
existiam “alimentos [que] eram inservíveis para consumo”, itens “impróprios pra consumo”
e com “forte odor advindo”.
O interrogatório também aponta que o motivo de não ter “ganhado rumo”,
saindo da OM com gêneros alimentícios que subtraiu e se apropriou em proveito próprio,
com inversão da posse, valendo-se da facilidade que lhe proporcionara a qualidade de militar
auxiliar de paioleiro da Base Naval de Aratu (e do horário de meio-dia, horário de descanso),
na verdade, foi porque seu expediente ainda não havia acabado, de modo que precisou voltar
“de novo para terminar a faxina” e não porque estaria despido de intenção criminosa, o
animus furandi, como alega a defesa.
Segue excerto do interrogatório do Acusado, na forma colacionada na sentença
(APM, evento 153), in verbis:
“(...) E como todo final de mês que a gente faz um levantamento, para fazer o balanço, a
gente faz um pré-balanço antes, e o material tem que bater com a conta certa do sistema.
Quando a gente fez um pré-balanço para a gente ver como estava o material, deu excedente,
deu excesso de material, e não pode dar nem a mais nem a menos o material. Eu fiz a conta,
que eu estava responsável pela frigorifica, estava fazendo a contagem do material. Foi notado
isso, que ele estava em excesso. Fiz a retirada do material, não subtrai para mim o item, (...).
Eu era paioleiro. Paioleiro é, vamos dizer assim, eu fazia a organização, pagava os
materiais, carne, feijão, arroz, essas coisas. (...) todos os meses a gente fazia esse pré-
balanço para a gente ter um controle. Juíza: Qual era sua função no pré-balanço? Faz de
conta que o Senhor vai fazer um pré-balanço aí agora, explica para mim como era. Réu: O
pré-balanço a gente fazia a contagem de todos os itens do paiol. Aí eles batiam com a conta
se, o pessoal da contabilização, viam quantos quilos de cada coisa saia por dia, quantos
quilos chegaram, e a faziam a conta para saber quantos quilos tinham que ter dentro do
setor, tipo mercado. (...) Juíza: Então quando o Senhor fez isso, sobraram; 60 quilos de
carne, presunto queijo salgadinhos, isso? Réu: Isso. (...) Juíza: O Senhor ia dar que destino a
esse material? Réu: No momento eu pensei em safar a faxina, dar o pronto para o mais
antigo e depois eu ia tentar voltar esse material para dentro do paiol de novo, só queria ali
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naquele momento salvar a faxina, (...) Réu: Comandante, ninguém me ajudou, eu fiz
sozinho, o material todo, esse material o saco por ser grande eu consegui colocar dentro
daquele saco ali. O horário que eu fiz essa manobra foi no horário que eu estava fazendo o
balanço no horário de meio dia, 11:30 da manhã por volta desse horário, nesse mesmo
horário foi na hora que eu coloquei o carro, se alguém viu não sei explicar ao Senhor, para
alguém ter denunciado alguém deve ter visto. (...) CPJ: Você colocou no saco transparente,
desceu ali pela rua? Réu: Não Comandante. Eu fui lá embaixo até o alojamento, peguei meu
carro e subi com o carro para o fundo do rancho. CPJ: Isso depois do balanço? Réu: Isso,
depois do pré-balanço, porque eu só detectei o excesso depois da contagem, não tinha como
eu saber antes de eu contar. CPJ: Certo. Mas quem te falou ou alguém te orientou que o
excesso você tem que colocar no seu carro e levar para algum lugar ou tem que descartar?
Réu: Não, a atitude foi minha porque eu tinha autonomia, eu tinha uma certa autonomia no
paiol, eu fazia muitas coisas ali que não era da minha alçada de fazer. CPJ: Mas autonomia
de colocar no seu carro? Réu: Não, o Senhor perguntou se eu passei a situação para alguém e
eu falei não passei para ninguém, porque no momento a faxina estava na minha
responsabilidade, eu que estava fazendo a faxina. (...) CPJ: Você falou aqui no depoimento
que estava vencido, tinha produtos vencidos, você viu a validade de todos? Você só colocou
que era excesso, você aqui não falou nada vencido e pelo laudo da vistoria acho que estava
tudo dentro da validade, você procurou verificar as validades? Réu: No momento quando fui
pego eu falei sim, do material que com mal odor que estava estragado, que foi os salgados,
coxinha, risoles foi uma sobra de um evento, (...). CPJ: Você não tem conhecimento, a
informação que lá na Base, não só na Base, mas qualquer OM tem a inspeção e se for pego
com qualquer tipo de material principalmente de rancho, ou material de expediente, você é
enquadrado por ser material da União, você tem ciência disso? Réu: Isso. O Senhor está
falando sobre as validades né?! Se encontrasse material vencido dentro. CPJ: Tanto vencido,
pode ser vencido ou não, se fosse encontrado na inspeção lá no portão administrativo, porque
seu carro já tinha passado pelo portão administrativo, estava ali fora, você não tinha ciência
que se fosse pego ali mesmo com esses produtos vencidos ou não você iria ser enquadrado?
Réu: Com certeza, eu tinha ciência disso aí, tanto Comandante que quando eu passei pelo
portão administrativo, a gente que conhece a base eu sou inspecionado ali no portão
administrativo e depois do portão administrativo eu poderia ter ganhado rumo, mas eu não,
eu parei o carro ali, fui inspecionado e estacionei o carro ali do lado, e voltei de novo para
terminar a faxina, mas eu tinha ciência sim que se eu fosse pego eu poderia me complicar.
(...) CPJ: (...) Você pediu autorização? Você avisou a alguém que estava fazendo isso? Réu:
Não, eu não pedi autorização, o momento que eu estava fazendo essa faxina foi no horário de
meio dia, o horário de meio dia é um horário de descanso, o Cabo Leonardo ele nem estava
presente, ele estava no alojamento. (...) CPJ: E depois, você avisou a ele que estava fazendo
isso? Réu: E quando eu voltei que estava terminando de arrumar a escolta chegou e já foi me
chamando, me chamaram no portão. CPJ: A pergunta não é essa aí não. O Senhor avisou ao
Cabo ou a alguém? Réu: Não. CPJ: Que horas que o Cabo Leonardo voltou para as
atividades dele normais no paiol? Réu: Ele chegou lá no paiol se eu não me engano foi por
volta de 13hr 13:15. CPJ: Que horas foi que você foi pego? Réu: Quase 14hrs, 13:40/13:50
pelo que me recordo. CPJ: Ele voltou antes de você ter sido pego e você não avisou para ele?
Réu: Não, não avisei ao Cabo Leonardo não. CPJ: Então pelo que estou entendendo você, o
teu encarregado voltou e você não avisou e continuou levando material para o seu carro, é
isso?! Réu: Não, o material já tinha saído já. CPJ: O seu encarregado voltou 13hr da tarde
mais ou menos, você foi pego as 14hrs e nessa média de tempo não avisou para ele nada, fez
tudo sozinho e não avisou para ele nada? Réu: Não, chefe, eu não envolvi ele por eu saber
que isso seria um procedimento que não seria correto eu não quis envolver ninguém junto,
ainda mais ele por ser um Cabo de carreira, eu não queria prejudicar ninguém. (...) Quando
ele chegou não estava tendo mais nada, quando ele chegou já tinha tirado o material, já tinha
feito a retirada já. CPJ: Eu estou entendendo, mas a minha pergunta é a seguinte, ele chegou
13 horas e você foi pego as 14 horas. Você o avisou dessa subtração da retirada desse
material, sim ou não? Réu: Não, não informei a ele não. (...) CPJ: Você avisou a alguém de
serviço que estava executando essa faina de tirar o material e colocar dentro do seu carro?
Réu: Não, não avisei não. (...) o material ele ficou no meu banco traseiro, no lastro do
banco, entre o banco da frente e o banco do fundo ficou alí no chão, e por cima do meu
banco como eu estava saindo de serviço estava meu mescla, minha coberta (...) CPJ: Você
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encosta o seu carro no paiol, pega o material, bota dentro do seu carro, depois sai com ele
para colocar em outro estacionamento, passando pelo portão, correto? Réu: Correto. CPJ:
Porque você não deixou o seu carro próximo ao paiol? Réu: Porque meu chefe, eu sabia que o
procedimento não era um procedimento correto, então eu deixando meu carro perto do paiol
ou ali próximo iria dar a entender o procedimento que eu estava fazendo. (...) CPJ: Qual era
a sua intenção de devolver esse material, ou seja, quando você iria devolver esse material?
Réu: Eu ia dormir a bordo, eu só iria esperar esvaziar ali a área, eu ia voltar com esse
material de novo, só queria no momento ali dá o pronto da faxina. CPJ: Então você só iria
devolver no dia seguinte? Réu: Não, no mesmo dia, eu iria dormir a bordo. (...) Dra. Selma
Santana: Então qual era sua proposta, devolver esse material que horas Réu: Assim que o
expediente da gente, ele terminava entre 16hrs às 16:30. Dra. Selma Santana: Quer dizer,
esse material ia ficar das 11hrs ou 12hrs que você colocou no seu carro? Réu: 12:20 para
12:30. Dra. Selma Santana: De meio dia ás 16:30 debaixo do sol, em momento nenhum você
pensou que pudesse se deteriorar? Réu: Vou ser sincero a Senhora, no momento ali da
adrenalina eu nem pensei nessa hipótese de ter melado, ou melar. (...) (...)Réu: Eu tinha feito
o procedimento todo, coloquei no carro, passei pelo portão, lá são dois portões, é um
administrativo e o outro é o principal, entre um e o outro é questão de 1.000 metros, 1.500
metros, eu passei por esse, por esse que é onde tem a inspeção, a inspeção veicular todos os
dias, todos os carros que saem da Base Naval são inspecionados e eu passei, passei pela
inspeção normalmente, já estava livre, já estava com acesso livre para poder ir embora, só
que eu não fui embora porque eu não queria levar nada, parei o carro e coloquei no
estacionamento ao lado e voltei andando. No que eu voltei andando cheguei por volta das
14hrs, depois de um bonzinho tempo que me chamaram lá e aí aconteceu esse processo todo
(...).”. (Grifos no original.)
Ressalto que a sentença, com atino, assentou, in verbis:
“Não é crível que um militar com experiência possa retirar alimentos refrigerados do
frigorífico, armazená-los no interior do seu veículo fechado, no calor de meio-dia, e não saber
explicar como e quando, supostamente, iria devolvê-los ao paiol, só porque deu excesso de
comida em um suposto pré-balanço, sem supervisão e sem conhecimento de um superior ou
outro militar.
Não se sustenta a tese levanta pela Defesa de que ele não tinha a intenção de ficar com os
alimentos, que já tinha passado pela vistoria na primeira portaria e se quisesse teria levados
para casa, e que, no pré-balanço, tinha dado excesso de gêneros alimentícios congelados.
Ao ser abordado no ato do flagrante, o acusado sustentou que se tratava de produtos
estragados, com prazo de validade vencido, provando-se o contrário.
Totalmente desarrazoada e descabida a versão dos fatos pelo acusado.
Na verdade, sem qualquer supervisão, gozando da confiança dos superiores e com livre acesso
ao paiol, subtraiu gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, colocando-os em
seu veículo particular modelo FIESTA, placa NYQ-1730. Assim, comportou-se como se dono
fosse dos bens pertencentes à Marinha, invertendo-se a posse.”.
Sobre a alegação de incidência do instituto do crime impossível, de absoluta
ineficácia do meio empregado pelo Acusado ou, ainda, da modalidade tentada do tipo penal
imputado e respectiva redução da pena, de igual modo, não assiste razão à defesa.
Em sentido oposto ao afirmado pela defesa, verifica-se a eficácia dos meios
empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do material subtraído para a sua
esfera de poder, não mais estando sob controle da OM. O Réu, aproveitando-se da facilidade
que detinha por ser responsável pela câmara frigorífica e por conhecer detalhadamente o
funcionamento do Paiol, sabia da diferença entre a quantidade existente e a quantidade
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esperada pelo balanço a ser realizado no dia seguinte, de modo que, voluntária e
conscientemente, apropriou-se de materiais selecionados, de propriedade da Base Naval de
Aratu, consumando o crime de peculato-furto durante o horário de descanso, quando os
guardou em seu veículo particular.
A mera alegação de ineficácia total do meio empregado não afasta a tipicidade
delitiva. A necessidade de recuperar o material subtraído, mediante revista e busca pessoal, só
reforça a ocorrência da inversão da posse, a despeito de o Acusado e os pertences que detinha
posse ainda estarem na área militar.
Também, tal qual a pontua a sentença, entendo que “Improcede o argumento da
Defesa de que o crime foi tentado. Ficou provado que se consumou no momento em que foi
retirado pelo próprio paioleiro do local em que devia manter a vigilância para não serem
furtados por outrem. Ainda, acrescente-se que os bens foram recuperados por
circunstâncias alheias à vontade do réu, por ser flagrado logo após o delito.” (Grifos
nossos).
Nesse sentido, transcrevo julgado de minha lavra:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM.
FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSUMAÇÃO.
APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS FURTADOS. INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. CRIME
CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO
DA MAIS GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. PLEITO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
POSSIBILIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de furto tem como o titular do bem
aviltado a pessoa natural ou jurídica e se concretiza com a subtração da coisa alheia móvel.
Dito de outro modo, a consumação se dá com a inversão da posse com o apoderamento do
bem, conforme a teoria da amotio ou apprehensio. In casu, quando o Acusado foi flagrado,
os crimes de furto já haviam se consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu
entendimento no sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Não é
necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta
que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos. Precedentes
desta Corte e do STJ. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por
monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto. Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte,
deve ser considerada a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240
do CPM), consistente na quebra do vidro do veículo automotor, quando esta quebra ocorre
para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel. No caso de concurso de
qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena inicial e, no tocante às
demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis Precedentes do STF e
deste Tribunal. É inviável a aplicação da suspensão condicional da pena quando o Acusado é
condenado à pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 84, caput, do CPM.
Ademais, não é possível aplicar o sursis quando o Acusado é reincidente, conforme dispõe o
inciso I do art. 84 do CPM. O fato de o Acusado responder a crimes na Justiça Comum, com
Denúncia recebida, não autoriza a presunção de que não voltará a delinquir, a teor do que
exige o art. 84, inciso II, do CPM. In casu, é impossível a concessão do sursis por expressa
vedação legal, contida no art. 84, caput e incisos, do CPM. Deve ser aplicada ao Acusado a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Nesse
conspecto, a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de
fundamentação ou de pedido do Órgão ministerial, conforme jurisprudência desta Corte.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria. Apelo da
Defesa desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000577-31.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 10/02/2023.)”. (Grifo nosso.)
Nessa temática, agrego os pertinentes apontamentos da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, in verbis:
“Ab initio, mostram-se manifestamente incabíveis as teses de crime impossível ou de tentativa,
em razão de não terem os bens sido retirados da área militar. Com efeito, na linha da
remansosa jurisprudência dessa eg. Corte Castrense, no peculato-furto, considera-se
consumado o delito no momento da inversão da posse da “res furtiva”, não se exigindo que
tal posse pelo agente seja mansa e pacífica. Aplica-se, nesse caso, a teoria da “amotio” ou
“apprehensio”. Nesse sentido, ainda que os bens não tenham sido retirados da OM, em razão
do flagrante, houve a inversão da posse, já que os gêneros alimentícios subtraídos do rancho
pelo réu foram encontrados dentro do seu veículo. Acerca do tema, trazemos à colação o
seguinte precedente desse eg. Tribunal Superior, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PLEITO ADREDE
ATENDIDO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS ANTES DE SAÍREM DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
INVERSÃO
DA
POSSE
DO
OBJETO.
CRIME
CONSUMADO. 1ª INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME TENTADO. AUSÊNCIA
DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TENTATIVA. APELO.
CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Perde objeto o pleito preliminar que tenha sido integralmente concedido de forma
monocrática pelo Ministro-Relator. 2. O peculato-furto se consuma quando da
inversão da posse do objeto do crime, de forma que a recuperação do bem, ainda no
interior da Organização Militar, não tem o condão de eximir a responsabilidade
criminal do Acusado. 3. Não pode a situação do Acusado ser prejudicada sem a
existência de recurso ministerial para tanto, ainda que a condenação tenha se dado
equivocadamente por crime tentado, quando, em verdade, consumou- se o delito. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000057- 32.2012.7.09.0009. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de
Publicação: 08/08/2019.)”. (Grifo no original.)
De igual modo, aos pertinentes apontamentos das contrarrazões ministeriais,
nesses termos:
“Não tem o menor cabimento a tese do crime impossível pois o meio empregado pelo réu foi
eficaz, de modo que conseguiu cumprir todo seu intento de subtrair os alimentos e escondê-los
em seu carro particular, sem ser importunado.
De igual maneira, não podemos falar em tentativa, pois, como dito no item anterior, o crime se
consumou quando os bens passaram para a esfera de poder do réu, mesmo que
momentaneamente, independente de posse mansa e pacífica.
Nesse sentido, explicitou a bem fundamentada sentença:
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, sem qualquer supervisão, gozando da confiança dos superiores e com livre
acesso ao paiol, subtraiu gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar,
colocando-os em seu veículo particular modelo FIESTA, placa NYQ-1730. Assim,
comportou-se como se dono fosse dos bens pertencentes à Marinha, invertendo-se a
posse.
Improcede o argumento da Defesa de que o crime foi tentado. Ficou provado que se
consumou no momento em que foi retirado pelo próprio paioleiro do local em que devia
manter a vigilância para não serem furtados por outrem. Ainda, acrescente-se que os
bens foram recuperados por circunstâncias alheias à vontade do réu, por ser flagrado
logo após o delito.
Os acórdãos abaixo, ratificam esse entendimento:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
JULGAMENTO
DE
RÉU
CIVIL
POR
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO
DA FORMA TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAIORIA. (...) Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha
atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. O
Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Nesse contexto,
considerando que o Acusado valeu-se da confiança depositada por seus superiores, em
razão da função exercida, para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à
Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou
mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada,
em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina
castrenses. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente
ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade
de conduta diversa do Acusado. Ainda que se pudesse comprovar as alegações de cunho
particular pelas quais passava o Réu, ainda assim essas não seriam capazes de
exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Acusado não
demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os recursos necessários
e, além disso, não buscou o necessário auxílio ou a orientação de seus superiores,
sendo-lhe exigível conduta diversa. Conforme amplamente comprovado nos presentes
autos, o Réu exercia a função de Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e
Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC, função essa que,
inegavelmente, propiciou-lhe a condição não só para acessar a Câmara frigorífica,
como para operar a subtração dos gêneros alimentícios da Unidade, não sendo possível
desclassificar a conduta para o delito de furto, uma vez que, para a consumação do
delito encartado no artigo 303, § 2º, do Estatuto Repressivo Castrense, é necessária, tão
somente, a prova da subtração acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a
função exercida no aquartelamento. O reconhecimento da forma tentada prevista no
inciso II do artigo 30 do Código Penal Militar não merece acolhida, pois o argumento
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo parte do pressuposto equivocado de que os delitos de “peculato-furto” ou
“furto” somente se consumam com a posse mansa e pacífica do bem subtraído.
Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os
gêneros alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da
posse dos objetos de propriedade da Administração Castrense, circunstância que
identifica a consumação não só do delito de peculato-furto, como também do crime de
furto. Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio,
segundo a qual o crime consuma-se “(...) quando a coisa passa para o poder do
agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou
posse mansa e pacífica”. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000473-39.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de
Publicação: 23/02/2022). Grifos nossos.”. (Grifos no original.)
Sobre a possibilidade de desclassificação da imputação para tipo penal previsto
no art. 240 do CPM, sob a alegação de que inexistem os requisitos configuradores do tipo
penal previsto no art. 303 do CPM, não merece acolhimento.
Como já demonstrado anteriormente, os fatos imputados ao Réu se amoldam
perfeitamente ao tipo penal do art. 303, §2°, do CPM, inexistindo adequação ao pleito
defensivo de desclassificação para o crime previsto no art. 240, §6, do CPM.
Todavia,
conforme
documento
presente
no
Processo
7000128-
87.2021.7.06.0006/BA (IPM), evento 1, IPM31, página 5 (fl. 352), na conclusão do Relatório
do IPM, consta que:
“(...) Conclui-se ainda, que há indícios de prática deiituosa cometido pelo MN-RM2
17.1478.75 MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO, uma vez que o militar de maneira
consciente e isolada realizou a retirada de gêneros da esfera de vigilância rancho da
guarnição, tal procedimento caracteriza, salvo melhor juízo, crime previsto no Art. 303,
parágrafo 2° do Código Penal Militar (Peculato-furto). (...).”. (Grifos nossos.)
Ainda que o Relatório do IPM tivesse concluído pela capitulação no art. 240 do
CPM, a instrução processual presente na APM revelou, de modo inequívoco, a perfeita
subsunção ao disposto no art. 303, §2°, do CPM. Nesse sentido, colaciono a refutação
realizada pela PGJM, in verbis:
“Melhor sorte não assiste ao Apelante no tocante ao pleito de desclassificação da conduta
para o tipo previsto no art. 240, do CPM. Com efeito, o que diferencia os delitos de peculato-
furto (art. 303, § 2º) e furto (art.240) é a peculiar facilidade de acesso à coisa subtraída, em
razão da qualidade de militar ou de funcionário. No caso dos autos, restou provado que o réu
exercia a função de Auxiliar de Paioleiro do rancho da Base Naval de Aratu, cuja atribuição
era justamente organizar os gêneros alimentícios no frigorífico. Desse modo, prevalecendo-se
dessa facilidade, subtraiu os gêneros alimentícios que, posteriormente, foram encontrados em
seu veículo. Inexiste, portanto, amparo para a desclassificação da conduta para o tipo penal
de furto.”.
Ademais, observa-se que, no aspecto topográfico, existe uma distinção entre os
bens jurídicos protegidos em destaque no crime de furto e no crime de peculato, estando
alocados em títulos diferentes do Código Penal Militar, de forma que o primeiro se encontra
entre os crimes com ênfase contra o patrimônio — Título V —, ao passo que o segundo
repousa entre os crimes com ênfase contra a administração militar — Título VII.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a alegação de incidência do instituto do arrependimento eficaz ou,
analogicamente, da aplicação do arrependimento posterior, sem razão a defesa.
Descabida é essa tese defensiva do arrependimento eficaz, estatuído no art. 15
do Código Penal Comum
1, uma vez que o crime restou consumado.
A atenuante do arrependimento posterior pleiteada pela defesa encontra-se
prevista no art. 16 do Código Penal Comum
2, cujo teor não é aplicável no âmbito da Justiça
Militar, em razão do princípio da especialidade. Todavia, ainda que fosse, para que o
benefício seja concedido, é primordial que o magistrado, no momento de fixação da pena,
observe requisitos essenciais, quais sejam, o crime não ter sido praticado mediante violência
ou grave ameaça e a res ter sido restituída até o oferecimento da denúncia.
Embora o Acusado tenha praticado o crime sem violência ou grave ameaça, em
momento algum, antes do oferecimento da denúncia, por ato voluntário do agente, houve a
efetiva devolução da coisa ou foi reparado o dano.
O que ocorreu, no entanto, foi a apreensão do material subtraído, em seu
veículo, surpreendido em busca e revista pessoal.
Destarte, não há que falar em devolução e sim em apreensão da res furtiva.
Dessa forma, inexiste circunstância que possa atrair o instituto do arrependimento posterior.
Esse também é o entendimento desta Corte, que destaca a necessidade de
efetivo ressarcimento do prejuízo advindo, para fins de reconhecimento da atenuante genérica
do arrependimento posterior, vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO CONSUMADO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. LOCAL NÃO SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. LICENCIAMENTO DO
SERVIÇO ATIVO.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 240 do CPM, quando
praticados por militar contra o patrimônio de outro militar, é da Justiça Militar da União,
mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a condição de civil.
2. Tratando-se de delito praticado por militar da ativa contra militar da ativa, que repercute
no ambiente castrense, mesmo que não tenha sido praticado em local sujeito à administração
militar, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Militar da União, de
acordo com o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
3. Para o reconhecimento da atenuante genérica do arrependimento posterior, obrigatório o
ressarcimento do prejuízo advindo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO Nº 7000076-82.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 2/8/2018. Publicação: 15/8/2018).”.(Grifos nossos.)
Adicionalmente, das assertivas contrarrazões ministeriais, destaca-se, in verbis:
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Outrossim, não foi o caso de arrependimento eficaz (o agente impede que o resultado se
produza) ou arrependimento posterior (restituição da res furtiva por ato voluntário do agente),
pois o crime foi descoberto por circunstâncias alheias à vontade do réu, sem nenhuma
colaboração dele. Ao revés, o recorrente fez tudo para esconder o material no banco de trás
do seu veículo, com um lençol por cima.
Durante a instrução criminal (evento 29), o 1º Ten RUBENS relatou que estava de serviço no
portão administrativo da BNA e percebeu que a militar de serviço, responsável por
inspecionar os veículos que saíam do Complexo, gesticulava e apontava para dentro do carro
do então MN CARDOSO, após abordá-lo. Ademais, a suspensão do veículo do MN CARDOSO
estava muito arriada, situação que também lhe despertou a atenção. Após a militar autorizar a
saída do acusado, o depoente conversou com ela a respeito do ocorrido e ela falou que viu
uma caixa de som muito robusta no carro do ex-marinheiro e nada mais. Posteriormente, o
depoente constatou que o veículo do réu estava nas redondezas do prédio onde estava de
serviço e convocou outros militares para verificarem o que havia naquele carro. Quando
retornou ao veículo do ex-MN CARDOSO, o depoente percebeu uma viatura da BNA, para
transporte de alimentos, conduzida pelo SO OSMAN, estacionado em posição de ré em
relação ao carro do ex-Marinheiro, e o Suboficial já estava por abrir o carro do acusado. Ato
contínuo, o depoente pediu ao SO OSMAN para afastar-se do veículo do réu. Quando abordou
o SO OSMAN, este lhe disse que atendia ao pedido do MN CARDOSO e não sabia o que havia
dentro do saco. Depois chegou o Sgt CLEYTON, acompanhado por um Oficial de Inteligência,
pelo Oficial de Serviço, além de outros militares que lhe prestaram apoio. Expôs que o carro
do ex-Marinheiro foi vistoriado em sua presença e foi o próprio acusado quem abriu o veículo,
a pedido do depoente. Havia peças congeladas de carne bovina, frango, queijo, presunto,
sacos de salgadinhos congelados para fritar etc. Naquele momento, o expediente ainda
ocorria e estavam na hora do almoço.
O 2º Sgt CLEYTON Pereira Fé da Cruz (evento 29), condutor do flagranteado no APF,
explicitou que faz a segurança orgânica, sendo sua obrigação verificar perímetros de muro,
estacionamentos, verificar se há carro estacionado em local indevido etc. No dia dos fatos,
realizava uma ronda de rotina e lhe chamou a atenção uma viatura da BNA parada em um
local que não era comum de se ver naquele horário e sem funcionalidade. A viatura era para
entrega de material de rancho (gêneros alimentícios) para unidades externas e o veículo
estava fora de sua rota, tal fato lhe chamou a atenção. Ato contínuo, o depoente questionou ao
motorista da viatura o que ele fazia ali, e o condutor do veículo disse que foi guardar um
objeto no carro do colega, estacionado ali perto. O depoente constatou que aquele carro não
costumava estar ali, não era comum um carro pernoitar naquele local, bem como observou um
lençol cobrindo algo no banco de trás. O Suboficial abordado declinou o nome do militar que
era o proprietário do veículo e havia um identificador no carro. Normalmente quem deixa o
carro ali é quem utiliza os serviços do Banco do Brasil ou algum militar participante de
adestramento, treinamento de tiro etc., e aquela situação estava fora do padrão,
principalmente por estar próximo a uma viatura da Marinha. A partir daí foi acionado o
Oficial de Serviço, o AJOSE (Ten RUBENS) e o Oficial de Serviço. Após, foi chamado o
proprietário do veículo e lhe solicitaram que abrisse o carro. Depois da abertura do veículo,
constatou-se que havia gêneros alimentícios da Marinha. A distância do freezer onde os
alimentos ficavam acondicionados até o veículo do acusado era de aproximadamente 500
metros.
Cabe esclarecer, por fim, que a recuperação do bem, ainda que no interior da OM, não tem o
condão de excluir a responsabilidade criminal do acusado, conforme já decidido por essa
Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PLEITO ADREDE
ATENDIDO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS ANTES DE SAÍREM DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO. CRIME
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSUMADO. 1ª INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME TENTADO. AUSÊNCIA
DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TENTATIVA. APELO.
CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Perde objeto o
pleito preliminar que tenha sido integralmente concedido de forma monocrática pelo
Ministro-Relator. 2. O peculato-furto se consuma quando da inversão da posse do
objeto do crime, de forma que a recuperação do bem, ainda no interior da
Organização Militar, não tem o condão de eximir a responsabilidade criminal do
Acusado. (...) Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000057-32.2012.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação:
08/08/2019. Grifos nossos.”. (Grifos no original e grifo nosso.)
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor da
repreensão penal castrense.
Não havendo nenhum elemento que exima a responsabilização penal do
Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela DPU, para manter incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360664v24 e do código CRC 9fc6724b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/6/2024, às 18:7:11
1. Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Art. 15 - O agente que,
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já
praticados.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
2. Arrependimento posterior (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Art. 16 - Nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
7000578-45.2023.7.00.0000
40001360664 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-45.2023.7.00.0000/BA
APELANTE: MATHEUS CONCEIÇÃO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-MN MATHEUS
CONCEIÇÃO CARDOSO contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de 19/3/2023, que decidiu, por unanimidade, julgar
procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia para condená-lo como incurso nas
sanções do artigo 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), peculato-furto, aplicando-lhe a
pena definitiva de 3 (três) anos reclusão, em regime inicial aberto de cumprimento de pena,
com direito de apelar em liberdade e sem direito ao sursis, de acordo com o artigo 84 do
Código Penal Militar.
2. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter
incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Porém, com a devida vênia, abri divergência pelas razões que passo a expor.
4. O delito tipificado no art. 303, § 2°, do CPM, sob o nomem iuris de Peculato-
furto, tem por objetividade jurídica primordial a salvaguarda da moralidade administrativa e a
probidade de seus agentes na gerência dos bens públicos, os quais, em razão da função, tem
facilitado o acesso à res e, consequentemente, a sua subtração. Constitui elementar do
Peculato-furto a circunstância de que o agente se valha dessa particular condição de militar
ou funcionário para subtrair o objeto.
5. Assim, o que diferencia os crimes de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM)
e de furto (art. 240 do CPM) é a facilidade de acesso ao objeto subtraído, devido à condição
de militar ou funcionário. No caso em questão, foi comprovado que o réu trabalhava como
Auxiliar de Paioleiro no rancho da Base Naval de Aratu, com a função de organizar os
alimentos no frigorífico, e aproveitando-se dessa facilidade, subtraiu os alimentos, que depois
foram encontrados em seu veículo. Portanto, me alinho ao eminente Relator quanto à
impossibilidade de acolher o pedido de desclassificação da conduta para o tipo previsto no
art. 240 do CPM.
6. Segundo o próprio Apelante afirmou em seu interrogatório:
“E como todo final de mês que a gente faz um levantamento, para fazer o balanço, a gente faz
um pré-balanço antes, e o material tem que bater com a conta certa do sistema. Quando a
gente fez um pré-balanço para a gente ver como estava o material, deu excedente, deu excesso
de material, e não pode dar nem a mais nem a menos o material. Eu fiz a conta, que eu estava
responsável pela frigorifica, estava fazendo a contagem do material. Foi notado isso, que ele
estava em excesso. Fiz a retirada do material, não subtrai para mim o item, (...). Eu era
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

paioleiro. Paioleiro é, vamos dizer assim, eu fazia a organização, pagava os materiais, carne,
feijão, arroz, essas coisas. (...) todos os meses a gente fazia esse pré-balanço para a gente ter
um controle. Juíza: Qual era sua função no pré-balanço? Faz de conta que o Senhor vai
fazer um pré-balanço aí agora, explica para mim como era. Réu: O pré-balanço a gente
fazia a contagem de todos os itens do paiol. Aí eles batiam com a conta se, o pessoal da
contabilização, viam quantos quilos de cada coisa saia por dia, quantos quilos chegaram, e a
faziam a conta para saber quantos quilos tinham que ter dentro do setor, tipo mercado.”
7. Entretanto, não posso deixar de ponderar o fato de o crime de peculato, como
delito infamante e de grande reprovação social, o qual tem como pena-base nada menos que 3
(três) anos de reclusão, ter como fator determinante para impor tão severa sanção, a proteção
da moralidade administrativa e a probidade de seus agentes na gerência dos bens públicos, o
que não se verifica no caso em tela.
8. Isso porque não se está a falar de um militar de carreira ou funcionário
público, mas de um jovem conscrito que ali estava a cumprir o serviço militar, não me
parecendo razoável esperar de um militar com vínculo tão precário com a
administração militar, o mesmo denodo e compromisso com a moralidade
administrativa que os demais agentes para os quais este delito foi tipificado.
9. Em matéria penal, a exigência de proporcionalidade deve ser determinada
mediante um juízo de ponderação e não me parece justo equiparar a subtração de gêneros
alimentícios por um marinheiro com a figura do agente público ou militar de carreira
peculatário e malversador da coisa pública.
10. Assim, em que pese a tipicidade formal da conduta praticada pelo Apelante
ao crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, faz-se necessária a adequação das circunstância
do caso concreto à uma resposta penal condizente, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, como já decidiu esta Corte em casos análogos, seja
com a desclassificação para o crime de furto qualificado ou a aplicação de uma minorante
inominada, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO
CPM. INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. Não é qualquer transtorno de ordem mental que conduz à
instauração de incidente de insanidade mental do agente, mas somente aquele
em que seja constatada a presença de condição mental que demonstre uma
fundada dúvida acerca da possibilidade de excluir ou diminuir sua
responsabilidade penal. Inteligência do art. 156 do CPPM. Hipótese não
verificada nos autos. Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão
unânime. Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303,
§ 1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM quando os autos registram que o Réu
subtraiu objeto pertencente à Administração Militar, valendo-se da facilidade
que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a desproporção
entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato-furto de japona, e a respectiva pena de 03 (três) anos de reclusão, é o
caso de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do
instituto da minorante inominada, atendendo-se, assim, às finalidades
preventiva e repressiva da reprimenda. O Acusado devolveu espontaneamente
a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os quais, conquanto
não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental,
não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons
antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre
aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas,
justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de
2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000139-68.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 30/03/2023, Data de Publicação: 14/04/2023).
“EMENTA: (...)
III - O Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se de material pertencente à
Marinha do Brasil, tentava evadir-se da Organização Militar em que servia, contexto fático
que se enquadra no crime de Peculato-furto, também denominado peculato impróprio,
disposto no art. 303, § 2º, do CPM.
IV - A norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade administrativas, bem
como do patrimônio público, sendo classificada como delito pluriofensivo.
V - A autoria encontra-se delineada e provada, pelas imagens oriundas das
câmeras dos circuitos fechados de TV da Organização Militar, que desenham o
trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da retirada do material até a
abordagem do veículo por ele conduzido, para averiguação dos fatos. VI - De
igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à
vista do Termo de Apreensão do material encontrado em poder de Apelado e
também do Laudo Pericial de avaliação dos itens. VII - O dolo que permeia o
proceder do Acusado exsurge dos traços objetivos de sua conduta, notadamente
por haver tentado evadir-se da abordagem na saída da Organização Militar,
bem como por ter faltado com a verdade sobre o material fotografado no
interior do seu veículo, quando questionado por um superior hierárquico,
somado ao fato de inexistir autorização para guarda do material apreendido
em um ônibus desativado. VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto
probatório carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se no
momento em que o Apelado apossou-se do material pertencente à
Administração Militar, com o claro ânimo de assenhoramento definitivo, sendo
que a posse mansa e pacífica da res furtiva não é uma condição sine qua non
para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela. IX - Este Tribunal Militar
consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de peculato-furto,
da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente,
mesmo que em curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse
mansa e pacífica. X - No contexto dos autos, comprovada a autoria,
configurada a materialidade, demonstrada a culpabilidade e conformada a
tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação do Apelado, nos
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos da Exordial acusatória. XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com
a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. art.
303, § 2º, do CPM. XII - As circunstâncias do caso concreto demandam a
adequação do quantum da reprimenda a ser imposta ao Apelado, a fim de se
aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito praticado. Assim,
consideradas a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o
delito, as condições pessoais do agente e, também, as circunstâncias do fato,
impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
aplicando-se o instituto da minorante inominada, na terceira fase da
dosimetria da pena. XIII - Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000026-80.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 27/02/2024,
Data de Publicação: 05/04/2024).
“EMENTA: APELAÇÃO. (...). APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA.
REDUÇÃO.
PENA
IMPOSTA.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...) Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão
de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte,
para minorar a reprimenda. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000275- 02.2021.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 17/12/2021).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. CRIME TENTADO. BENS PERTENCENTES À
FAZENDA
NACIONAL.
SOLDADO
DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
EXECUTOR DE ORDENS. INVIABILIDADE FUNCIONAL DO PODER DE
DETENÇÃO OU DISPOSIÇÃO SOBRE A COISA. PRÁTICA DE MERA
SUBTRAÇÃO. Em decorrência do grau hierárquico ocupado no quartel pela
praça sem graduação (Soldado), não se lhe imputará delito de peculato-furto,
em face da tentativa de retirar larga quantidade de alimentos do rancho, haja
vista que não era o aprovisionador e, portanto, não desempenhou função de
gestor da coisa pública ou de fiscal administrativo. Ao Soldado incumbe o
mero cumprimento de ordens, razão pela qual sua conduta subsume-se à
figura típica do furto qualificado, descartada a quebra da confiança ínsita ao
ilícito patrimonial do peculato. Apelo defensivo provido parcialmente, para
desclassificar a conduta de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000073-31.2010.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 26/03/2012, Data de
Publicação: 20/04/2012).
11. Embora a punição penal seja necessária, é preciso reconhecer que aplicar
uma pena de 3 (três) anos de reclusão é desproporcional ao caso específico, uma vez que a
pena não pode ser pior do que o crime.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. A proteção dos bens jurídicos deve estar alinhada com a força do direito
penal. O princípio da proporcionalidade, presente na Constituição de 1988, é fundamental
para evitar sanções excessivamente severas em relação à conduta praticada.
13. No caso em questão, a aplicação da pena pelo crime de peculato furto,
mesmo em seu nível mínimo, desprestigia o princípio da proporcionalidade em sua base
constitucional. A resposta do Estado aos infratores deve ser proporcional (necessária,
adequada e sem excesso) ao ato cometido e ao objetivo da sanção. Isso envolve equilibrar os
meios com os fins, avaliando se o meio é desproporcional ao fim.
14. Menciono doutrina sobre o tema, in verbis:
“O princípio da proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo moderno”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. p.24);
“O princípio da exigibilidade, também conhecido como o princípio da necessidade ou da
menor ingerência possível coloca a tônica na ideia de que o cidadão tem o direito à menor
desvantagem possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de
determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos oneroso para o cidadão”
(CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio constitucional da proporcionalidade no
processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66);
“Impõe que a medida adotada para a realização do interesse púbico deva ser apropriada à
prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Consequentemente, a exigência de conformidade
pressupõe a investigação e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme os
fins justificativos de sua adoção (...). Trata-se, pois, de controlar a relação de adequação
medida-fim”
(CANOTILHO
Apud
D’URSO,
Flávia.
Princípio
constitucional
da
proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66-67); e
“O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder
Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados,
necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove um fim. Um meio
é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para
promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E
um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove
superam as desvantagens que provoca” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo:
Malheiros Editores, 2007. p. 158).
15. Dessa forma, justifica-se a readequação da reprimenda, via aplicação da
minorante inominada, cujo precípuo mister é o de se constituir em instrumento que, a um só
tempo, permita a pena imposta atender às finalidades preventiva e repressiva, que lhe são
próprias, sem, no entanto, descurar-se da proteção do indivíduo contra eventuais excessos
advindos do exercício da jurisdição penal.
16. O Apelante possui bons antecedentes, conforme reconhecido na Sentença e
inexiste a presença de qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69
do Código Penal Militar, razão por que o Conselho de Justiça fixou a pena-base no mínimo
legal.
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Na esteira dos ensinamentos aqui colacionados, faz-se necessária uma
solução mais justa ao caso concreto, a fim de prestar uma efetiva e equilibrada
individualização da pena, outro preceito de égide constitucional, com o devido implemento
do princípio da proporcionalidade como minorante inominada, na terceira fase da dosimetria,
com diminuição de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) da pena, balizado pela visão maior da
norma constitucional.
18. Todavia, considerando o valor dos gêneros alimentícios subtraídos, cuja
perícia avaliou em R$ 2.081,38 (dois mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) (Evento
8 do IPM), e mantendo o já estabelecido na primeira e na segunda fase da dosimetria no
caso sub oculis, altero tão somente a terceira fase, para fazer incidir o princípio da
proporcionalidade como minorante inominada, aplicando-a no patamar mínimo de 1/3 (um
terço), diminuindo a pena de 3 (três) anos de reclusão para 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, com o reconhecimento do benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, segundo o permissivo legal do art. 84 do CPM.
Isto posto, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação do ex-MN-RM2 Matheus Conceição CARDOSO Silva, reduzir a
pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, com o reconhecimento do direito ao benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea “a”, e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e
caso viesse a ser eventualmente cumprida, fixava o regime aberto, na forma do artigo 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delegava a audiência admonitória ao Juízo da
Auditoria da Auditoria da 6ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo diploma processual.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361234v6 e do código CRC 1733dbf1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 14/5/2024, às 16:15:8
7000578-45.2023.7.00.0000
40001361234 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR